Tribunal: STF
Processo: AI 748181
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   DEFICIÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA STF 284. PRESSUPOSTOS DE 
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA REFLEXA.

1.			Razões do agravo regimental que se 
   mostram divorciadas da decisão recorrida.
2. 			Ademais, 
   demonstra-se inviável o processamento do extraordinário para 
   debater matéria processual de índole infraconstitucional 
   referente a pressupostos de admissibilidade de recurso especial. 
   Precedentes.
3.		Agravo regimental improvido.